Tribunal: TJES
Processo: 5001405-89.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001405-89.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO LIMA LEITE JUNIOR
RECORRIDO: KADOSHE COLCHOES LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001405-89.2021.8.08.0021

RECTE.: MARCO ANTÔNIO LIMA LEITE JÚNIOR

RECDOS.:
KADOSHE COLCHÕES LTDA. E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DEFEITO EM PRODUTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE RUÍDO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: A autora ingressou com Ação Indenizatória alegando que comprara um colchão da requerida e que não teve noites de sono tranquila em razão do produto apresentar defeito, a ponto de fazer muito barulho, gerando incômodo e desconforto. Informa que entrou por diversas vezes em contato com a requerida informando o problema, gerando protocolos de atendimento, sendo que o defeito não restara solucionado. Afirma que a solução do caso não demanda a produção de prova complexa, bastando a produção de laudos técnicos ou a oitiva de técnico da confiança do juízo, razão pela qual pugna em sede de recurso inominado pela anulação do julgado e a produção da prova prevista no art. 35 da lei n. 9.099/95.
2. Tese da parte requerida
: Em sede recursal, pugna pelo não conhecimento do recurso, eis que repete a peça inicial de forma confusa e contraditória, e, no mérito, pela manutenção do julgado em razão da necessidade de produção de prova técnica.
3.

Sentença
: “Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, inc. II, da Lei 9.099/95.”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Não verifico ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, eis que o recorrente impugna de forma adequada os fundamentos da sentença de extinção prematura do feito. A gratuidade de justiça já restou analisada e concedida, conforme consta ao ID 3877088. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Realmente, a produção de laudo técnico, mesmo que unilateral, é possível em sede dos juizados especiais, como forma de suprir a produção da prova pericial. Contudo, conforme verifico do andamento do processo, a produção da indicada prova restara preclusa, eis que não apresentada com a inicial, e, mesmo tendo sido oportunizada a parte recorrente a produção de prova quanto ao alegado, este em nenhum momento pugnou pela produção de laudo técnico, conforme consta do termo de audiência ao ID 2999743, sendo que sequer a prova oral fora posteriormente pugnada. Dessa forma, caso seja anulado o julgado, não seria mais possível a produção de qualquer outra prova, eis que encerrada a referida fase (o processo não anda para trás quando conveniente), o que acarretaria, em tese, na improcedência da demanda em razão da mais completa ausência de prova de vício no colchão questionado nos autos. Existe apenas o relato do autor que o colchão apresenta ruído e a existência de protocolos de reclamação, mas, não há, concretamente, qualquer prova concreta de que o mesmo apresenta ruído provacado por vício do produto. Da mesma forma, não vejo como no momento acolher a produção de um laudo unilateral produzido pela parte, ainda mais que com o decurso do tempo pode ter ocorrido a modificação do objeto, em razão de seu uso, sendo necessário a produção da prova técnica para atestar se realmente houve alguma falha no produto. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)